Tribunal: TJDFT
Processo: 0743458-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0743458-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: TIAGO JANDER GARCIA MILITAO AUTORIDADE: JUIZ DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DO GAMA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Ronaldo do Nascimento Nobre (OAB/DF n. 63.738) em favor de TIAGO JANDER GARCIA MILITAO, apontando como autoridade coatora a MM Juíza de Direito do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito do Gama, sob o argumento de o paciente estar sofrendo coação ilegal, uma vez que se encontra preso preventivamente pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 121, §2o, I e IV do Código Penal (Homicídio qualificado), tendo sido vítima de ilegalidades perpetradas pela autoridade coatora nos autos da ação penal n. 0710600-60.2020.8.07.0004. Acerca das ilegalidades suscitadas, o impetrante aponta a ausência de audiência de custódia após o cumprimento do mandado de sua prisão temporária em 10/12/2020. Alega também ilegalidade quanto à apreensão do veículo e aparelhos telefônicos na localidade da prisão (casa dos genitores do paciente), aduzindo se tratar de endereço diverso daquele autorizado pelo juízo em mandado de busca e apreensão. Suscita, ainda, excesso de prazo da prisão temporária, cujo prazo de 30 dias findaria no dia 08/01/2021, às 00h01, sendo que o paciente se encontra preso até o momento atual. Colaciona jurisprudência visando amparar a sua tese. Em suas palavras (id 42447052, p. 11): “não houve cumprimento da lei com a finalidade de colocar em liberdade o indiciado quando do término do prazo da prisão processual temporária. Havendo flagrante ilegalidade da prisão ainda em vigor e execução.” Quanto à prisão preventiva, afirma que essa se deu via requerimento da autoridade policial em 07/01/2021, o que teria sido certificado pela Diretora de Secretaria no dia 08/01/2021 às 11h48, oportunidade em que deu vistas ao Ministério Público, “certificando que se tratava de inquérito com prisão temporária com vencimento naquela data às 00:00h (8/01/2021), contado equivocadamente, como já exposto, e dando prazo de 01 (um) dia ao MP.”, tendo o MP requerido a prisão do paciente e o juiz deferido no mesmo dia. No ponto, sustenta que “a prisão temporária não é requisito para deferimento da prisão preventiva haja vista toda a engendrada manipulação dos prazos para subverter o deferimento da referida prisão processual.” E ressalta, ainda, a inexistência de audiência de custódia após o decreto da prisão preventiva. Tece extenso arrazoado acerca dos motivos pelos quais reputa ilegal a prisão preventiva do paciente, seja em razão do descumprimento dos prazos processuais relacionados à finalização do inquérito policial e à apresentação da denúncia, bem como em razão da ausência dos requisitos necessários para a decretação da medida. Sustenta ainda que “não há indícios de que o paciente em liberdade ponha em risco a instrução criminal, a ordem pública e, tampouco, traga risco à ordem econômica. Pois a instrução já terminou. Estando o processo em vias de sessão plenária para o Tribunal do Júri.” Ao final, por entender evidentes o fumus boni iuris e o perigo da demora, requer a concessão da liminar, para que a prisão seja revogada, com a competente expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pugna pelo deferimento de prisão domiciliar ao paciente ou pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. DECIDO. Prima facie, impende registrar que liminar em sede de habeas corpus não tem previsão legal. Ela decorre de criação jurisprudencial a partir da redação do art. 654, §2o do Código de Processo Penal, delineada para os casos de urgência, necessidade e relevância da impetração que defluem da própria inicial e dos elementos probatórios que a acompanhem. No caso, não estão presentes tais pressupostos. Ressalte-se, de início, que todos os argumentos trazidos à colação pelo impetrante referem-se a fatos pretéritos, o que, num primeiro olhar, conduziria à conclusão de não se tratar de caso a ser analisado em sede de plantão judicial, eis que, de acordo com o artigo 3o, inciso I ou IV, do Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, o plantão judicial do Conselho da Magistratura só deve analisar os atos cujos efeitos se operem fora do horário de expediente e no curso do próprio plantão. Não obstante, da leitura dos autos da ação principal (ação penal n. 0710600-60.2020.8.07.0004), observa-se que foi proferida decisão recente, no dia 15/12/2022, em cumprimento ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do CPP, com redação dada pela Lei 13.964/19, oportunidade em que a magistrada a quo concluiu pela manutenção da segregação cautelar do paciente, lastreada em fundamentos que reputo suficientes para justificar, por ora, a manutenção de sua prisão preventiva, tendo em vista a ausência de alteração na situação fática ou processual, cabendo destacar, in verbis (id 145263793, autos principais): (...) No que diz respeito à materialidade e os indícios de autoria já estão indicados na decisão que recebeu a denúncia, e, posteriormente, na Sentença de pronúncia (ID. 811364259 e 116063653). Os pressupostos da prisão preventiva, previsto no art. 313, I, do CPP, portanto, restaram demonstrados Quanto ao “perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”, trazido pela referida Lei 13.964/2019, ou seja, o qual se confunde com o fundamento garantia da ordem pública, também se mostra presente, pois, conforme já alertado nas decisões outrora proferidas destaca-se a dinâmica apresentada em que o pronunciado efetuou disparos contra a vítima de forma inesperada e em local que a impossibilitou de ter qualquer reação, sem contar a informação de que no momento havia pessoa próximo à vítima e se tratava de área residencial. Aliada a gravidade do fato, pesa em desfavor do pronunciado a motivação do crime, cobrança de dívida de drogas, e o fato de ter se evadido do local, só vindo a ser localizado em razão da segura diligência que a Autoridade Policial, com sua equipe, empreendeu conseguindo cumprir o mandado de prisão temporária expedido no processo cautelar n. 0709450-44.2020.8.07.0004 (ID 76585888). Ainda que se trate de réu primário (ID11098373 – pág. 1/11), as circunstâncias reconhecidas na sentença de pronúncia com prática de crime grave, efetuado com disparos de arma de fogo próximo à residência, com terceira pessoa nas proximidades, aliada à motivação reconhecida, cobrança de suposta dívida drogas, o que indica o perigo gerado pelo estado de liberdade do pronunciado. Em relação ao tempo de segregação cautelar, nota-se que o réu se encontra preso preventivamente desde 08/01/2021 ((ID (ID 81575303), ou seja, aproximadamente 1(um) ano e 11(onze) meses, tempo que não se mostra além do razoável, considerando a natureza do processo e a fase atual em que se encontra, ou seja, aguardando realização de diligências requeridas pela Defesa na fase do artigo 422 do CPP. Reforça-se ainda a alta gravidade do crime, doloso contra a vida. Ante o exposto, verificando que não houve alteração fática ou processual que implique na modificação de todos os requisitos já reconhecidos nas decisões proferidas, bem como por não ter verificado excesso de prazo na prisão cautelar imposta ao pronunciado, reviso o situação prisional do réu, na forma do art. 316, parágrafo único, do CPP, ficando mantida, por ora, a segregação cautelar. Decorrido o prazo de 90 dias sem que seja proferida sentença e estando ainda o réu preso preventivamente, voltem os autos conclusos para a mesma finalidade, devendo ocorrer a conclusão cinco dias antes de completar o referido prazo. (...) (Destaquei). Além disso, como se vê, já foi encerrada a primeira fase do procedimento adotado pelo Tribunal do Júri, constando sentença de pronúncia do paciente proferida em 18/02/2022 (id 116063653, autos principais), o que, desde já, também afasta eventual alegação de constrangimento ilegal da prisão do paciente por excesso de prazo. Eis julgado recente do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AMEAÇA À TESTEMUNHAS. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 21/STJ. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes. II - In casu, encerrada a instrução criminal e já com decisão de pronúncia exarada em 10/08/2021, acha-se superada a tese de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução, ex vi da Súmula 21/STJ: "Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução". III - Prisão necessária para a garantia da ordem pública, tendo em vista "ante a gravidade concreta dos atos perpetrados", especialmente pelo modus operandi "violento e perigoso", pois, o "crime foi praticado em via pública, possivelmente por dívidas de drogas, e a vítima, em tese, foi lesionada pelo representado e demais investigados, os quais estavam, em tese, em superioridade numérica", "covardemente agredida, com golpes de faca, pauladas e pedradas", o que demonstra a ousadia e o destemor pelas consequências dos atos praticados, circunstâncias que indicam a indispensabilidade da imposição da medida extrema em desfavor do agente" -, justificando, assim, a imposição da medida extrema. IV - A prisão se faz necessária para resguardar a aplicação da lei penal, pois extrai-se dos autos que o representado possivelmente vem proferindo ameaças contra os familiares da vítima, de modo ser evidente e inegável o receio que acometeria às testemunhas em prestar declarações", o que evidencia a necessidade da custódia cautelar. V - A efetiva comprovação da imprescindibilidade da prisão preventiva segue, naturalmente, a inaplicabilidade de outras medidas cautelares, na medida em que estas não se revelam aptas a tutelar os fins visados por aquela. VI - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 776.252/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022.) (Destaquei). Por fim, nota-se que, desde a prisão temporária do paciente, em 10/12/2020, foram impetrados diversos habeas corpus, questionando a legalidade das prisões temporária e preventiva impostas ao paciente, com os mesmos argumentos ora aduzidos nesta impetração. É o que se observa da leitura dos habeas corpus n. 0752457-98.2020.8.07.0000, n. 0753241-75.2020.8.07.0000 e n. 0700179-86.2021.8.07.0000, sendo que os dois últimos foram impetrados em sede de plantão judicial, o que indica uma possível tentativa de burlar o juízo natural. Nesse quadro, não se verifica, de plano, qualquer ilegalidade da prisão preventiva a merecer, nesta sede de cognição sumária, a concessão liminar da ordem, ante a gravidade concreta do fato e periculosidade exacerbada do agente, bem destacada pela magistrada de primeiro grau ao revisar a prisão cautelar, em decisão citada alhures. Desse modo, em sede liminar, por não vislumbrar, de imediato, o alegado constrangimento ilegal, não há razões para a concessão da ordem nos moldes requeridos, nem aplicação de medidas cautelares alternativas. Ademais, a alegação suscitada no presente writ será oportunamente analisada pelo Relator natural da causa, sendo, por ora, incapazes de configurar qualquer coação ilegal e, por conseguinte, dar azo à pretendida liberação. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Após, encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator para quem o feito foi distribuído. Brasília, 27 de dezembro de 2022. CRUZ MACEDO Desembargador Plantonista